Tribunal: TJES
Processo: 0025388-05.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025388-05.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

APELADO: FLAVIO VIEIRA SIMOES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas.

4) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
(ID 6462029)

em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 6358635) que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento

a fim de (1) determinar que os valores relativos à devolução da comissão de corretagem e da taxa SATI sofram correção monetária desde o desembolso até a data de citação, momento a partir do qual serão acrescidos juros de mora, incidindo sobre o montante a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (2) afastar a condenação pela multa prevista na cláusula penal, mantendo apenas a condenação pelos lucros cessantes, reduzindo seu valor para 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel atualizado, por mês de atraso, incidindo correção monetária desde cada vencimento e juros de mora pela SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária, e (3) afastar a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões do embargado, apesar da devida intimação (ID 7518107).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
(ID 6462029)

em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 6358635) que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento

a fim de (1) determinar que os valores relativos à devolução da comissão de corretagem e da taxa SATI sofram correção monetária desde o desembolso até a data de citação, momento a partir do qual serão acrescidos juros de mora, incidindo sobre o montante a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (2) afastar a condenação pela multa prevista na cláusula penal, mantendo apenas a condenação pelos lucros cessantes, reduzindo seu valor para 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel atualizado, por mês de atraso, incidindo correção monetária desde cada vencimento e juros de mora pela SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária, e (3) afastar a condenação por danos morais.

Alega a embargante que o v. Acórdão incorreu em omissão, pois, em resumo,
(i)
não identificou que houve a pactuação de contrato autônomo de corretagem, conforme expressamente admitido no precedente vinculante oriundo do STJ, e porque os documentos assinados pelo comprador preveem expressamente o seu reconhecimento frente à responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, assim como consta expressamente o valor global do negócio previsto na proposta de aquisição (R$ 188.200,00), o valor do imóvel que constou na promessa de compra e venda (R$ 180.295,60) e o valor da comissão de corretagem (R$ 7.904,40);
(ii)
em relação ao valor da indenização, as razões de apelação sustentaram, em primeiro lugar, a necessidade de as partes serem remetidas a procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, a fim de se apurar o
quantum debeatur
, ou seja, valor locativo real da sala comercial objeto da lide, não se justificando, em nenhuma hipótese, a fixação de percentual sobre o “valor atualizado do imóvel"; essa séria e relevante linha argumentativa das razões de apelação, amparada em tese vinculante do STJ, não foi apreciada no acórdão embargado.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nada obstante, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o
"julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão"
, ou seja, o julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1ª Seção. Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

In casu,
verifica-se que o Acórdão guerreado abordou expressamente os dois pontos indicados pelo embargante.

Em relação ao primeiro ponto, quanto à comissão de corretagem, cito trecho do acórdão:

“Inicialmente, a recorrente sustenta que é indevida a devolução dos valores pagos pelo recorrido a título de
comissão de corretagem
. Nesse sentido, alega que foi expressamente pactuada a transferência do ônus relativo à
comissão de corretagem
, como se pode extrair da documentação colacionada aos autos.

[...]

Outrossim, de acordo com o art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, “São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"

No presente caso, contudo, não há cláusula contratual expressa, assim como não houve a informação clara e destacada de transferência do ônus relativo ao valor da comissão de corretagem ao apelado, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto
.”

No que concerne ao segundo ponto, o Acórdão também foi claro no posicionamento firmado pela Corte:

“
A recorrente também se insurge quanto ao valor arbitrado a título de lucros cessantes, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel,
atualizado com juros a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do arbitramento. Nesse sentido, alega que o valor arbitrado é excessivo, acarretando enriquecimento ilícito do apelado, sendo que o valor deveria ser fixado em liquidação de sentença, por arbitramento, a fim de se apurar o real valor locativo da sala comercial objeto da lide.

Neste ponto, entendo que assiste razão em parte à recorrente, sendo o caso de redução do valor da indenização correspondente aos lucros cessantes para 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, conforme parâmetro já reconhecido pela jurisprudência deste eg.
TJES. Senão vejamos: [...]”

Nesse sentido, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma do
decisum
, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo com a decisão, é a modificação do convencimento do órgão colegiado.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

A toda evidência, o que se pretende nestes embargos declaratórios é a rediscussão dos fundamentos do Acórdão, na tentativa de correção de alegado equívoco no entendimento alcançado pela Corte, o que não constitui hipótese do presente recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios tem mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
pelo
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar